Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 300,00, para a parte autora, a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de veículo, que caiu em buraco na pista.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via (IDs 30358837, 30358838, 30358841 e 30358843); e b) pelas fotos das avarias causadas no veículo (IDs 30358839 e 30358840), compatíveis com o impacto no buraco. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por notas fiscais, no montante de R$ 300,00 (ID 30358842), conforme reconhecido na sentença.
3. Não há que se falar, pois, em ausência de comprovação do nexo de causalidade, uma vez que as provas carreadas aos autos convergem para a verossimilhança das alegações do autor, que descreve circunstância de falta de manutenção na via pública, situação corriqueira nas pistas de rolagem do Distrito Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.